Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-13.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003997-13.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO APELADO: A. M. A. e outros (2) Advogado(s): APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO LEITE ESPECIAL. AUTORA PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO QUE JÁ FORNECIA, MAS HAVIA SUSPENDIDO TEMPORARIAMENTE ATÉ QUE FOSSE FINALIZADA A LICITAÇÃO. DIREITO A SAÚDE. HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA Nº 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003997-13.2021.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros e como apelada A. M. A. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça